Tribunal: STF
Processo: RE 1262299
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Vol. 8):
    “REEXAME DE ACÓRDÃO QUE CONTRARIA ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE SUPERIOR. ART. 1.040, II, DO CPC/15. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N° 24.022/04. REGULAMENTAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 5°, XI, DA CF/88. RE 606.358/SP. SEGURANÇA DENEGADA. 
    Valores remuneratórios que ultrapassem o limite estabelecido no art. 5°, XI, da CF/88, ainda que percebidas antes da entrada em vigor da EC n° 41/03, não estão acobertados pela garantia da irredutibilidade de vencimentos, não havendo que se falar em direito adquirido. 
    EC n° 41/03 tem aplicabilidade imediata, ou seja, independe de regulamentação infraconstitucional para surtir efeitos. 
    Decreto regulamentar do chefe do Poder Executivo não inova no ordenamento jurídico, sendo editado para a fiel execução da lei, no caso, EC n° 41/03. 
    Valores recebidos até a data do presente julgamento não deverão ser devolvidos aos cofres públicos, dado que recebidos de boa-fé, porquanto pautados em decisões judiciais anteriores.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 37, XI, da CF/1988 e ao art. 17 do ADCT, pois, ao dispensar a devolução dos valores recebidos de boa fé acima do teto até a data do julgamento do feito, qual seja, 13 de março de 2018, o acórdão recorrido divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 257, que prevê como data limite para não devolver os valores que superam o teto o dia 18 de novembro de 2015. 
    Sem contrarrazões (Vol. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário suscita questão constitucional, e os dispositivos apontados como violados foram objeto de análise na instância de origem, razão pela qual passo a examiná-lo.
    Assiste razão ao recorrente. 
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 606.358-RG (Tema 257), fixou a seguinte tese:
    “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”
     Confira-se a ementa do julgado: 
    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 606.358, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2016) 
    No caso, ao decidir que não precisam ser devolvidos aos cofres públicos os valores recebidos até a data de julgamento do acórdão recorrido, qual seja, 13/3/2018 (fl. 1, Vol. 8), o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Por fim, em análoga situação, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 972.636, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/11/2017; AI 683.903-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2017; e ARE 669.577, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 31/3/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para aplicar o marco temporal fixado na tese do Tema 257 da repercussão geral, no tocante à restituição dos valores.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
     - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
     - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente